Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. ART. 1.699 DO CC.

I – Comprovada a modificação da situação financeira do autor após a celebração do acordo de alimentos apta a justificar a redução da verba, é procedente o pedido revisional, art. 1.699 do CC. Mantida a r. sentença.

II – Apelação desprovida.